Tribunal: TJDFT
Processo: 0726320-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DEVIDA. DANOS MORAIS. MEROS ABORRECIMENTOS. NÃO EVIDENCIADOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Extrai-se que as razões de decidir da sentença recorrida foram adequadamente infirmadas, em tese, pela argumentação do recurso, no que tange à alegação de dano moral decorrente de vício no fornecimento dos produtos, que não foram entregues pelos recorridos. Daí porque não se vislumbrar vício que atente contra o princípio da dialeticidade.

2. A averiguação da legitimidade ad causam advém da possibilidade, em abstrato, daqueles envolvidos no litígio submeterem-se aos efeitos da coisa julgada (teoria da asserção).

3.Em face do inadimplemento total do contrato, é direito da parte lesada resilir o contrato, conduzindo-se as partes ao status quo ante, com a restituição dos valores vertidos pela parte autora e indenização por eventuais danos, ao teor do art. 475 do Código Civil:

4. A responsabilidade estabelecida pelo CDC baseia-se na solidariedade daqueles intervêm na cadeia de consumo perante o consumidor, à luz da vulnerabilidade do consumidor.

5. Nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto a fatos constitutivos de seu direito. Embora demonstrada falha no adimplemento contratual e aborrecimentos e transtornos decorrentes, a autora não desincumbiu de provar que os danos tenham ultrapassado os limites ordinários da referida inadimplência, atingindo-lhe direitos da personalidade. Assim, não evidenciado danos aptos à reparação por dano moral.

6. A autora teve seu pedido acolhido parcialmente, sendo sucumbente quanto aos danos morais pretendidos, de forma que não é razoável imputar o ônus da sucumbência exclusivamente aos réus, redistribuindo-se tal ônus em partes iguais a cada um dos polos da demanda.

7. Recurso da autora conhecido e desprovido; recurso da requerida parcialmente provido, para redistribuir os ônus sucumbenciais.